Tribunal: STF
Processo: HC 239138
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE.  DENEGAÇÃO DA ORDEM. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a 6ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n° 2.249.247/MG (e-doc. 7, p. 9). 

2. Colhe-se dos autos que os pacientes foram pronunciados pelo suposto cometimento do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado).

3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso em sentido estrito formalizado pela defesa. Recurso especial foi inadmitido na origem. 

4. No STJ, o Ministro Relator negou provimento ao agravo em recurso especial, seguindo-se o protocolo do citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 

5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais sustenta, em síntese, não haver indícios de autoria suficientes para a pronúncia. Alega que “o brocardo in dubio pro societate não poderia jamais ser usado como fundamento válido para a pronúncia dos pacientes, já que, no ordenamento jurídico brasileiro, a situação de dúvida razoável só poderia beneficiar os réus, jamais prejudicá-los." 
 
6. Busca a despronúncia dos pacientes. 

É o relatório.

Decido.

7. O rito alusivo ao processo dos crimes dolosos contra a vida é bifásico, constituído por uma etapa preliminar e outra voltada ao julgamento propriamente dito no Plenário do Júri. A fase que se desenvolve perante o juiz singular é denominada de sumário da culpa (ou judicium accusationis) e se encerra, quando viável a acusação, com a sentença de pronúncia, na qual o magistrado faz um juízo de admissibilidade da acusação, a fim de delimitá-la e demonstrar a prova da materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria.

8. A razão de ser desta etapa, anterior à submissão da matéria ao Tribunal do Júri, está no fato de que os jurados, em regra, são pessoas das quais não se espera qualquer conhecimento técnico-jurídico. Esse exame prévio não tem natureza meramente protocolar, servindo para, além de simplificar e delimitar o fato a ser julgado, evitar a submissão imediata (e temerária) da inicial acusatória, por crime contra a vida, ao crivo de juízes leigos, inaptos à tarefa de distinguir acusações com e sem justa causa.

9. Com efeito, o art. 413 do Código de Processo Penal assim disciplina os termos da decisão de pronúncia: 
 
“Art. 413.  O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.      
§ 1º-A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.” (grifos nossos).  

10. Pois bem. No caso concreto, o  Juízo de origem, na decisão de pronúncia, considerou presentes a materialidade e os indícios de autoria com base nas seguintes premissas:

"A materialidade é inconteste, conforme demonstram o Boletim de Ocorrência, fls. 06/08, o Laudo de Levantamento Pericial, fls. 41/50, no Laudo de Necropsia, fls. 54/56 e demais provas constantes nos autos. 
E com relação à autoria, também se infere dos autos indícios suficientes de sua configuração.
 O acusado Eder, tanto na fase inquisitorial, fls. 13/15, quanto em Juíz, fls. 193/193v, réu confessou a autoria do crime, contudo alegando legítima defesa, porquanto, agiu para se defender de urna possível agressão por parte da vítima.
 O acusado Reginaldo, perante a autoridade policial, às fls. 16/18, afirmou que entrou, junto com Eder, na residência em que ocorreu o homicídio. 
As testemunhas presenciais prestaram declarações às fls. 33/38 e 51/52, as quais foram confirmadas em Juízo, oportunidade em que afirmaram que o acusado Eder efetuou os disparos de arma de fogo contra a vítima, sendo que o acusado Reginaldo estava presente na residência e lhe deu cobertura. 
A testemunha Alexandre Mesquita de Oliveira, às fis. 37/38, disse que "os primeiros disparos acertaram o fogão e a geladeira da casa, vez que declarante e Celso ainda se encontravam sentados no sofá e foram surpreendidos pela chegada repentina de Eder e Reginaldo", disse ainda que "trocou tapas" com o acusado Reginaldo. 
Quanto à versão sustentada pelo acusado Eder, de que agiu amparado por uma excludente de ilicitude, consistente na legítima defesa, tenho que tal tese deverá ser apreciada pelo Conselho de Sentença. 
Nesse ponto, cabe ressaltar que, após urna análise perfunctória das provas dos autos, verifico que a referida causa de exclusão de antijuridicidade não é evidente, sendo necessário, assim, um exame mais aprofundado do conjunto probatório para se apreciar a tese de legítima defesa. Além disso, ainda que confirmada a versão do réu, teria que se averiguar acerca da proporcionalidade existente entre a injusta agressão e a reação defensiva. 
Quanto à tese sustentada pela defesa, de que o réu Reginaldo não teria participado da empreitada delituosa, diante dos elementos probatórios dos autos, verifica-se que há indícios suficientes de sua participação, permitindo-se, assim, que o réu seja submetido a julgamento perante o Tribunal Popular, não havendo que se falar em impronúncia. 
Conforme já salientado, nessa fase processual, realiza-se um juízo de mera admissibilidade da acusação, para posterior remetê-la a apreciação do Conselho de Sentença, que é o órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Diante disso, caso convencido da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria, o juízo deverá pronunciar o acusado, não se exigindo convencimento absoluto do Magistrado
Nos presentes autos, constata-se que, contra o denunciado Reginaldo, pesam mais que meras suspeitas, havendo indícios que se mostram suficientes para sustentar a autoria no juízo provisório da pronúncia.
 Quanto ao decote das qualificadoras, verifica-se dos depoimentos constantes nos autos, que os réus praticaram o delito de homicídio, a princípio, por motivo torpe, consubstanciado em vingança, por desavenças anteriores aos fatos.
Quanto à qualificadora prevista no art. 121, § 2°, inciso IV do CP, verifica-se dos elementos probatórios dos autos que os réus, em tese, teriam adentrado no interior do imóvel em que a vítima se encontrava, sentada no sofá, e de forma inesperada, efetuaram os disparos, surpreendendo a vítima e as testemunhas presentes. 
Destarte, considerando a existência de indícios, ainda que mínimos, da ocorrência das referidas qualificadoras, incabível proceder, nesta fase processual, ao seu decote. Nesse aspecto, cabe salientar que a decisão, acerca da caracterização ou não das qualificadoras, compete ao Conselho de Sentença. " (e-doc. 5, p. 17-19; grifos nossos)

11. A conclusão foi mantida pelo Tribunal de Justiça, ao apreciar o recurso em sentido estrito. O julgamento ficou assim resumido: 

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - CONDUTA PREVISTA NO ART. 121, §2°, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL - IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇAS DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DEAUTORIA - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - IMPERTINÊNCIA - COMPÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. 
    1. A pronúncia, como mero juízo de admissibilidade da acusação, deve ser proferida sempre que o juiz se convencer da existência da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, devendo a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, sob pena de afronta à soberania do Júri. Inteligência do art.  413 do Código de Processo Penal. 
    2. A exclusão de qualificadoras, na fase da pronúncia, somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes.”  (e-doc. 6, p. 31; grifos nossos).

12. No ponto, cabe destacar o seguinte trecho do voto condutor do acórdão alusivo ao recurso em sentido estrito: 

"Pois bem. 
Em que pese o declarado pelos acusados, como já mencionado neste voto, a despronúncia só é cabível, quando a negativa de autoria se revelar de plano evidente, incontroversa e absolutamente certa o que não ocorreu no caso em tela. 
Ao revés, verifica-se, um juízo de probabilidade, o único cabível nesta fase de pronúncia, a presença de indícios suficientes de autoria e participação dos acusados no delito. Isso, pela análise dos depoimentos colhidos tanto em juízo como perante a autoridade policial. 
Neste ponto, insta assinalar que, embora o acusado Eder tenha declarado em juízo que atirou apenas para se defender de uma possível agressão por parte da vitima e as testemunhas arroladas por sua Defesa, as quais não presenciaram os fatos, tenham afirmado que o ofendido era violento e agredia o réu, não resta clara, indiscutível, tampouco perfeitamente convincente a tese relativa a ocorrência de iminência de injusta agressão por parte de C.A.S. contra o 1º recorrente. Nesse sentido, com relação ao declarado pelo acusado Eder, no sentido de que teria agido em legitima defesa, como bem ponderado pelo douto magistrado sumariante, não sendo evidente a excludente de ilicitude, eventuais controvérsias acerca da ocorrência ou não desta devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, após análise aprofundada das provas. 
Pelo que se expôs, conclui-se que a prova documental e, sobretudo, a testemunhal é suficiente para lastrear a pronuncia dos recorrentes, eis que há narrativas apontando o suposto envolvimento dos acusados na prática do delito de homicídio qualificado narrado na denúncia, restando provada a materialidade e suficientemente comprovados os indícios de autoria delitiva. 
Importa mais uma vez destacar que, embora se faça neste voto um juízo de probabilidade, avaliando a existência de mínima coerência entre os depoimentos prestados pelas testemunhas no curso da instrução criminal, não se está de modo algum, afirmando que o acusado foi, de fato, autor do delito a ele atribuído. Tal análise detida dos fatos e provas com posterior conclusão acerca da certeza da autoria caberá, em tempo oportuno, ao corpo de jurados do Tribunal Popular. 
Como se vê, portanto, a prova oral colhida traz indícios suficientes para a manutenção da pronuncia. 
Como já dito, trata-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige prova cabal da autoria, cabendo aos jurados a análise aprofundada das provas, para posterior julgamento. 
Assim, não havendo evidência de ser abusiva ou despropositada a acusação oferecida contra os recorrentes, estando presentes prova cabal da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria na prática do crime, a manutenção da decisão de pronúncia é medida que se impõe." (e-doc. 6, p. 39-40; grifos nossos) 

13. O STJ assentou a inexistência de ilegalidade a ser reconhecida. Eis o que constou do ato ora impugnado:  

"A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois, assim como demonstrado, as instâncias ordinárias concluíram fundamentadamente pela presença de elementos probatórios colhidos por meio de prova documental e testemunhal, a fundamentar a submissão do ora recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri pelo delito de homicídio qualificado – não sendo evidenciada a alegada omissão ou deficiência de fundamentação –, razão pela qual entender de modo contrário, como pretende o impetrante, seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, insuscetível de ser realizado na estreita via do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ." (e-doc. 7, p. 18; grifos nossos)

14.  Diferentemente do que alegado pelas impetrantes, observa-se, da análise da decisão de pronúncia, mantida pelo Tribunal de Justiça, que o Juízo 1ª instância atuou em estrita observância à legalidade, tendo apontado a materialidade e a existência de indícios de autoria justificantes da submissão dos pacientes ao julgamento popular.  Dessa forma, não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida. Nesse sentido, menciono, exemplificativamente, os seguintes precedentes, representativos da jurisprudência da Corte: 

“EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Pronúncia. Prova de materialidade e indícios de autoria. Julgamento pelo tribunal do júri. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que “bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri” e “as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri” (...), já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 2. As instâncias de origem, soberanas na análise da prova, deixaram consignado expressamente a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, tendo em conta os elementos colhidos na fase do inquérito policial, assim como no curso dos depoimentos colhidos na fase judicial. 3. Hipótese em que o acolhimento da pretensão defensiva exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 194.162-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RHC nº 200.956-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/06/2021, p. 21/06/2021; grifos nossos).

“HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Em jogo a liberdade de ir e vir, cabível é o habeas corpus, ainda que o ato impugnado desafie revisão criminal. PRONÚNCIA – HIGIDEZ. Constando da sentença de pronúncia notícia da materialidade e indícios de autoria a justificarem a atuação do Conselho de Sentença, ante elementos coligidos sob o crivo do contraditório, não cabe o afastamento sob argumento de haver sido baseada exclusivamente em dados colhidos na fase policial. JÚRI – ANULAÇÃO – VEREDICTOS – SOBERANIA. A Constituição Federal, ao versar a instituição Júri, consagra a soberania dos veredictos. TRIBUNAL DO JÚRI – NULIDADE – PRECLUSÃO. Os vícios referentes a julgamento no Tribunal do Júri devem ser alegados de imediato, implicando preclusão a ausência de protesto.”
(HC nº 139.176/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 17/06/2021; grifos nossos).

15. Ademais, dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à presença de indícios de autoria, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. 

16. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.
 
Publique-se.

Brasília, 12 de junho de 2024. 

 
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator